Tribunal: TJDFT
Processo: 0745718-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745718-07.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GONCALVES DA SILVA, GABRIEL GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO em favor de LUCAS GONCALVES DA SILVA e GABRIEL GONCALVES DA SILVA, preso preventivamente, desde 18/10/2023, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Felinto Edilson Cardoso da Costa cometido, em 24/9/2023. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida, devendo os pacientes responderem ao processo em liberdade até que se esgotem todos os recursos, com aplicação do princípio da presunção da inocência. Afirma que os pacientes possuem trabalho lícito, residência fixa, estudam, são réus primários, apenas possuem registro de atos infracionais quando menores, e se comprometem a comparecer em todos os atos processuais solicitados. Aduz que a gravidade do fato não justifica a manutenção da prisão cautelar, tendo em vista que não há gravidade dos fatos além do próprio tipo penal e, posteriormente, será demonstrado não se tratar de conduta dolosa contra a vida de outrem. Salienta que impor aos pacientes o cumprimento antecipado da pena fere os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Assevera que já fora encerrada a fase de investigações, com o oferecimento da denúncia, de modo que não há óbice à concessão de liberdade provisória, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. Após representação da Autoridade Policial da 18a DP, LUCAS GONCALVES DA SILVA, GABRIEL GONCALVES DA SILVA e o indivíduo RICKELMY MARTINS BATISTA DE CARVALHO tiveram a prisão preventiva decretada, em 11/10/2023, pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, no Processo n. 0704847-26.2023.8.07.0002, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado cometido contra a vítima FELINTO EDILSON CARDOSO DA COSTA. Consta dos autos que, no dia 24/09/2023 (domingo), por volta das 19h, a vítima FELINTO EDILSON estava no estabelecimento conhecido por “Bar do Uilian”, bebendo só e ocupando uma mesa colocada na calçada. Em dado momento, RICKELMY pegou uma cadeira da vítima, ao que foi respondido que aquela estava sendo usada. De imediato, RICKELMY desferiu um soco no olho de FELINTO EDILSON, o que lhe fez cair ao chão com sua consciência comprometida, oportunidade em que LUCAS e GABRIEL passaram a agredir FELINTO EDILSON com chutes e pisões na cabeça, pescoço e peito. A vítima conseguiu esgueirar-se para baixo de um carro enquanto seus algozes ainda buscavam trazê-lo de volta, gritando que ainda não havia acabado. Alguns dos demais fregueses presentes naquele bar começaram a gritar que haviam chamado a polícia, quando, então, autores do crime fugiram. FELINTO EDILSON, então, conseguiu fugir daquele local. No hospital, foi constatado que a vítima teve fissuras no seu crânio, assim como em alguns ossos de sua face, além de seu olho esquerdo não estar em bom funcionamento. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente na recusa da vítima em ceder uma das cadeiras da mesa em que estava sentada, e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima foi agredida violentamente. Ademais, conforme consignado no decreto prisional, os pacientes, atualmente, com 19 (dezenove) anos de idade, apresentam extenso registro de atos infracionais, dentre lesões corporais, roubos, tentativas de homicídio, tráfico de drogas e desacato. As condições pessoais dos pacientes não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador